Tribunal: TJSP
Processo: 0005807-17.2015.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretende-se, preliminarmente, nulidade da r. sentença pela ausência de análise de suposta violação de domicílio, ausência de justa causa e inobservância do procedimento especial do art. 55 da Lei 11.343/06. No mérito, absolvição por insuficiência de provas.

1. Preliminares. A) Violação de domicílio.

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretende-se, preliminarmente, nulidade da r. sentença pela ausência de análise de suposta violação de domicílio, ausência de justa causa e inobservância do procedimento especial do art. 55 da Lei 11.343/06. No mérito, absolvição por insuficiência de provas.

1. Preliminares. A) Violação de domicílio. Descabimento. Arguição existente apenas nas razões recursais. Sentença que, dentro do inconformismo apresentado, por lógica, não observou qualquer situação de nulidade, a qual, portanto, não era obrigada a expressar. A ação policial de ingresso no imóvel do acusado ocorreu mediante a observância dos requisitos constitucionais, não havendo que se falar em nulidade. Com o encontro de entorpecentes no interior da residência, legítima a ação realizada, a qual, de qualquer modo, resultou em efetiva apreensão de tóxicos, constatando-se ocorrência, no local, de crime de natureza permanente. B) Inobservância do art. 55 da Lei de Drogas. Não observância do rito específico do art. 55 da Lei n. 11.343/2006 não acarreta prejuízo se a defesa preliminar foi possibilitada e apresentada logo depois de recebida a denúncia, sobrevindo novel decisão na qual o Magistrado entendeu inexistir pressupostos para a absolvição sumária e designando audiência de instrução, mantendo assim o recebimento da exordial acusatória e prosseguindo com o trâmite processual. No caso, não restou comprovado prejuízo para defesa, que foi comunicada de todos os atos do processo, apresentou a defesa prévia e acompanha, de maneira efetiva, a instrução processual. C) Fundamentação judicial. Atingimento da finalidade da decisão. Motivação idônea, eis que escorada nas especificidades do caso. Conformidade com a cláusula do art. 93, inciso IX, da CR/1988. Preliminares afastadas.

2. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de expressiva quantidade de drogas na posse do acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

3. Dosimetria. A) Redução da pena-base do crime de tráfico de drogas. Viabilidade. Reparo necessário na pena-base. Circunstância desfavorável relativa a quantidade da droga apreendida que fica reservada para outra fase do cálculo da pena. Redução ao mínimo. B) Crime de receptação. Elevação da basilar em um oitavo do mínimo legal, ante a quantidade dos bens ocultados. Exasperação inicial que reflete a discricionariedade judicial. Prestígio à individualização das penas, havendo motivação segura e fundamentada para tanto. Mantido o acréscimo em um oitavo do mínimo legal, porém, por equívoco no cálculo, necessária sua readequação, com redução no pertinente.

Parcial provimento, afastadas as preliminares.